Tribunal: TJPA
Processo: 0010526-51.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010526-51.2017.8.14.0006

APELANTE: MARCELO AUGUSTO PAIXAO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CP – ROUBO SIMPLES 01) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– PROVIMENTO
–USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO UTLIZADO COMO JUSTIFICATIVA PARA EXASPERAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – FUNDAMENTO INIDÔNEO
.
O juízo singular, fixou a pena-base para o crime de roubo simples, acima do mínimo legal, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, exasperando a pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime). No entanto, os fundamentos utilizados pelo magistrado, para negativar a referida circunstância judicial, são inidôneos, uma vez que
o “uso de simulacro de arma de fogo, no intuito de assegurar a execução do crime, infligindo maior temor as vítimas”, não é a justificativa adequada para considera-la como desfavorável, posto que o uso de artefato semelhante a uma arma de fogo é elemento apto para caracterizar a grave ameaça, razão pela qual, se mostra equivocado o aumento da pena-base, por ser uma circunstância inerente ao tipo penal previsto no art. 157, do CP.
Precedentes colacionados
. Pena base redimensionada para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, bem como a compensação entre as referidas circunstâncias judiciais, efetuadas pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual fica mantida a pena na fase intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, que torna-se concreta, definitiva e final
, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa;
02)

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para redimensionar a pena imposta ao apelante

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER do RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta ao apelante MARCELO AUGUSTO PAIXÃO SILVA, para 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 10 (dez) multa, tudo em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MARCELO AUGUSTO PAIXÃO SILVA
,
por meio da defensoria pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia que no dia 22/06/2017, por volta de 10h00min, a vítima Cleonice Vale Paiva, andava de bicicleta na Avenida Independência, as proximidades da feira do Bairro do Icuí-Guajará, município de Ananindeua, quando o acusado Marcelo Augusto Paixão Silva, mediante grave ameaça, subtraiu da ofendida, um aparelho celular da marca Samsung, modelo J3.

De acordo com o Ministério Público, a vítima foi surpreendida pelo denunciado, que portava uma arma de fogo e, mediante violência e grave ameaça, anunciou o assalto proferindo, textuais:
“passa o celular, senão eu vou te atirar”
. A vítima, por sua vez, obedeceu a ordem do denunciado e jogou seu aparelho celular no chão, porém, a ofendida percebeu que a arma utilizada pelo acusado tratava-se de um simulacro de arma de fogo.

Consignou a acusação, que o denunciado a fim se assegurar a impunidade do crime, empurrou a ofendida que caiu no chão, tendo ela lesionado o punho direito, no entanto, a vítima conseguiu gritar, o que chamou a atenção de populares, que ao ouvirem os gritos, perseguiram e conseguiram deter o denunciado, sendo acionada a polícia militar que conseguiu efetuar e prender Marcelo Augusto Paixão Silva, quando foi com ele encontrado um simulacro de arma de fogo.

Preso em flagrante, o acusado perante a autoridade policial negou a prática do crime.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 157, §1° e §2°, I, do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual,

o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Marcelo Augusto Paixão Silva, pelo crime descrito no art. 157,
caput
, do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma do
decisum
condenatório, para que seja fixada a pena-base no mínimo legal, pois alega que a fundamentação utilizada pelo juízo singular para exasperar a pena é inidônea, afirmando que o mero uso de simulacro de arma de fogo não desvalora a conduta, quando não houver emprego de qualquer violência que exceda a inerente ao tipo penal.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Requer o apelante, a reforma do
decisum
condenatório, para que seja fixada a pena-base no mínimo legal, pois alega que a fundamentação utilizada pelo juízo singular para exasperar a pena é inidônea, afirmando, também, que o mero uso de simulacro de arma de fogo não desvalora a conduta, quando não houver emprego de qualquer violência que exceda a inerente ao tipo penal.

No caso em exame, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base, para o delito previsto no
caput
do art. 157, do CP, em

04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos, quando do exame das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (ID 10889828):

“(...) Em relação a culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado; como antecedentes, verifica-se que contra o acusado existem outros processos criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra e certidão juntada aos autos. Todavia, deixo para considerar a reincidência somente na segunda fase de aplicação da pena, evitando-se o non bis in idem; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação, razão pela qual, nada se tem a valorar; no que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns, ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual, nada se tem a valorar;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois foi comprovado nos autos que o acusado utilizou-se de artefato semelhante a uma arma de fogo, de modo a assegurar a execução do crime, infligindo maior temor nas vítimas
; as consequências do crime são inerentes ao tipo penal, razão pela qual, nada se tem a valorar; o comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito”. Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa)”
.

Analisando a decisão combatida por parte do apelante e a aplicação do
quantum
da pena-base imposta a ele imposta, fixada, 09 (nove) meses acima do mínimo legal, previsto pela legislação penal em vigor, entendo que há equívoco por parte do juízo sentenciante, quanto aos fundamentos utilizados para avaliar as circunstâncias do crime, única circunstância judicial negativada quando da fixação da pena na primeira fase da dosimetria.

Com efeito, o magistrado entendeu que as circunstâncias do crime seriam desfavoráveis, pois o uso de “
artefato semelhante a uma arma de fogo, de modo a assegurar a execução do crime, infligindo maior temor as vítimas
”. No entanto, o uso de simulacro de arma de fogo no delito previsto no art. 157,
caput
, do CP, é apto para caracterizar a grave ameaça, razão pela qual, se mostra equivocado o aumento da pena-base, por ser uma circunstância inerente ao tipo penal em exame.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL.
CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO
.
GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio. 2. A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo"
(AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - Grifei). 4. Tese a ser fixada: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena. 5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação. (STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

APELAÇÃO – ROUBO – RÉU QUE, MEDIANTE AMEAÇA REALIZADA COM USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, TENTOU SUBTRAIR CELULAR DA VÍTIMA - PLEITO DEFENSIVO
–
Dosimetria penal readequada para fixar as penas base no mínimo legal – Dolo normal à espécie - Simulacro de arma de fogo confere ameaça inerente ao tipo penal –
Regime de cumprimento de pena alterado para o aberto Tentativa que percorreu mínimo iter criminis e enseja a redução máxima – Ameaça que impede a substituição de pena privativa por restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501692-16.2023.8.26.0628 Itapevi, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 27/05/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/05/2024).

Desta forma, considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são favoráveis ao apelante, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
e o pagamento no importe de
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, mantenho o reconhecimento efetuado pelo magistrado da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), e ainda, a compensação efetuada pelo juízo
a quo
, entre as referidas circunstâncias, pois, como se sabe, uma não pode preponderar sobre a outra, conforme jurisprudência do C. STJ, razões pelas quais, mantenho a pena imposta ao acusado nesta fase intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Por fim, na terceira fase de dosimetria da pena, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, torno como concreta, definitiva e final a pena do apelante, em
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157,
caput
, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante
MARCELO AUGUSTO PAIXÃO SILVA
, para
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, tudo nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/06/2024